Tribunal: TJDFT
Processo: 0716411-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça.
2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.